Tribunal: TJDFT
Processo: 0025655-92.2011.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO NA ANÁLISE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PREVALÊNCIA DA SOBERANIA POPULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
1 A defesa opõe embargos de declaração alegando a nulidade absoluta do julgamento por não ter sido oportunizada a sustentação oral. Alega também omissão em razão da rejeição ao princípio in dubio pro reo.
2 O Advogado pediu o adiamento da sessão e ficou ciente da nova data em que seria realizado o julgamento, mas não se apresentou para fazer a sua sustentação. A Justiça não pode ficar esperando indefinidamente pela Defesa para atender aos seus interesses particulares.
3 Os jurados firmaram a convicção condenatória fundada em uma das versões suscitadas e amplamente debatidas em Plenário, no uso de suas prerrogativas constitucionais consagrando o princípio da soberania dos vereditos, não se cogitando de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
4 Embargos parcialmente providos para esclarecer o acórdão, sem alterar o seu resultado o resultado.